Tribunal: TJSP
Processo: 9003929-39.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9003929-39.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NELSON JOSÉ DE SOBRAL FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para
cassar a r. decisão impugnada, determinando que o douto magistrado da origem
aprecie o pedido de indulto formulado, com base no Decreto Presidencial no
8.615/2015. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.145 - Agravo de Execução Penal no 9003929-39.2017.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 43.145
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9003929-39.2017.8.26.0050
AGRAVANTE: Nelson José de Sobral Filho.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
NELSON JOSÉ DE SOBRAL FILHO contra a r. decisão reproduzida a fls. 08,
proferida pelo r. Juízo de Direito da 3a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo que, nos autos da Execução Penal no 899.573, ao declarar extinta a
punibilidade do sentenciado, julgou prejudicado o pedido de indulto da pena
imposta com base no Decreto no 8.615/2015.
Argumenta o recorrente, em suma, que o indulto não engloba só a
pena privativa de liberdade, mas também a pena de multa imposta na mesma
condenação e, ao contrário do que entendeu o d. magistrado, não pode o Judiciário
se recusar a reconhecer o benefício, uma vez cumprido os requisitos necessários
para tanto (fls. 02/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 31/34) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 36), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 47/50).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.145 - Agravo de Execução Penal no 9003929-39.2017.8.26.0050 - São Paulo
O agravo comporta provimento.
Insurge-se a Il. Defensoria contra a r. decisão proferida pelo douto
magistrado da origem que declarou a extinção da punibilidade do sentenciado,
julgando prejudicado o pedido de indulto formulado com base no Decreto no
8.615/2015.
Sem razão, contudo.
Ao que se observa o cumprimento da pena corporal ocorreu em data
posterior (15.03.2016, fls. 08) àquela referente ao pedido de indulto (26.02.2016,
fls. 09); e, consoante se depreende do art. 7o do Decreto indulgente, a benesse atinge
não só a pena privativa de liberdade, mas também a pena de multa, a saber:
“Art. 7o. O indulto ou a comutação da pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos alcança a pena de multa
aplicada cumulativamente.”
Nesse contexto, o pedido formulado pelo agravante deve ser acolhido
a seu favor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para cassar a r. decisão
impugnada, determinando que o douto magistrado da origem aprecie o pedido de
indulto formulado, com base no Decreto Presidencial no 8.615/2015.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator